Tribunal: TJDFT
Processo: 0746698-56.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GislenePinheiro Gabinete da Desa. Gislene Pinheiro Número do processo: 0746698-56.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JESSICA SILVA FERNANDES, ITALO LACERDA FERNANDES AGRAVADO: ASSOCIACAO DE APOIO AOS SERV PUB PENS E APOS AGENC DE SEG E PLANOS DE SAUDE EST MUN E FED DO EST DO RIO DE JANEIRO, UNIMED ANGRA DOS REIS COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, UNIMED SUL DO PARA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, UNIMED VERTENTE DO CAPARAO COOP TRAB MEDICO LTDA, UNIMED NORTE NORDESTE-FEDERACAO INTERFEDERATIVA DAS SOCIEDADES COOPERATIVAS DE TRABALHO MEDICO D E C I S Ã O Cuida-se de Embargos de Declaração, opostos por Unimed Vertente do Caparó Cooperativa de Trabalho Médico, a fim de indicar suposta omissão no V. Acórdão que julgou o Agravo de Instrumento interposto em seu desfavor por Jéssica Silva Fernandes e Ítalo Lacerda Fernandes. Os agravantes, no recurso de Agravo de instrumento, requereram a reforma de decisão que indeferiu a tutela de urgência na origem — em sede de ação cominatória c/c compensação por danos morais — que consistia em pedido para que fosse declarada a correta data de portabilidade de carências dos agravantes (10/12/2017). A necessidade advinha do fato de que, além de estarem sem cobertura no plano UNIMED atual, encontravam-se cerceados do direito de migrar para outro plano de saúde em decorrência de equívoco na documentação de registro da data carência, ocasionado pelas inúmeras e sucessivas migrações de Operadores de Saúde do plano nos últimos anos. Por isso, em suas razões, argumentaram sobre a fundamental importância de o documento referente à portabilidade ser emitido com a data correta, e frisaram estar em premente necessidade para utilização dos serviços de saúde, uma vez que a agravante estava grávida e prestes a dar à luz. Consoante Decisão 20830721, a Desa. Gislene Pinheiro de Oliveira, Relatora Natural do recurso em epígrafe, a liminar vindicada foi deferida, determinando-se que as rés reconheçam o prazo da data de adesão dos agravados ao plano de saúde de modalidade coletiva como sendo o dia 10/12/2017, e que tal data seja considerada para fins de portabilidade de carência, de forma urgente, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) até o limite de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), sem prejuízo de posterior reavaliação desta decisão no momento do julgamento do mérito. A r. decisão que antecipou a tutela recursal foi, em seguida, confirmada pelo Acórdão No 1.318.136, da 7a Turma Cível, que rejeitou as preliminares e, à unanimidade, no mérito, deu provimento ao Agravo de Instrumento. Consoante ID 23828395, a Unimed Vertente do Carapó Cooperativa de Trabalho Médico opôs os presentes Embargos de Declaração destinados ao Plantão Judicial de 2a Instância, com o fito de noticiar suposta omissão, consistente na falta de previsão de prazo para cumprimento da Decisão 20830721. Em suas razões, aduz, ainda, que por mais que se entenda que a Operadora de Saúde deverá proceder com o reconhecimento da adesão dos agravantes ao plano de saúde na data de 10/12/2017, faz-se necessário que seja determinado o prazo para o cumprimento da decisão. É o relatório. Decido. A partir da detida análise dos autos, verifica-se, de imediato, que inexiste pedido material urgente que desafie a necessidade de análise do presente Embargos de Declaração em sede de plantão judicial. A Portaria GPR 286 de 22 de Fevereiro de 2021, que dispõe sobre o plantão de 8 a 12 de março de 2021, determina que, ao Desembargador designado para o plantão compete apreciar: a) o pedido de liminar em habeas corpus; b) o pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no artigo 3o do Decreto-Lei 911/69; c) comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares nos crimes de competência originária do Tribunal; e d) outras medidas urgentes inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. Percebe-se, portanto, que a oposição de Embargos de Declaração à Acórdão não é hipótese que pode ser enquadrada as possíveis apreciações em sede de Plantão Judicial, mormente quando o comando judicial que se extraí do julgado colegiado é no mesmo sentido da decisão da Relatora Natural, que, há muito, antecipou a tutela recursal nos mesmos termos. Ademais, de se destacar que a temática, além de não ter urgência, é de competência de apreciação do órgão colegiado. Ante o exposto, DEIXO DE APRECIAR os Embargos de Declaração por não se tratarem de matéria de plantão judicial. P.I. Carmelita Brasil Desembargadora Plantonista